Tribunal: TJSP
Processo: 2231765-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 11o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU A AÇÃO RESCISÓRIA EXTINGUINDO O PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL PARA SUA ADMISSIBILIDADE (CPC, ART. 485, I, ART. 932, III) COM DETERMINAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO ART. 968, II, EM FAVOR DO AUTOR, NAQUELA OPORTUNIDADE.

MESMAS RAZÕES FUNDAMENTAM O VOTO DE IMPROVIMENTO DESTE AGRAVO INTERNO COM A OBSERVAÇÃO DE QUE O

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU A AÇÃO RESCISÓRIA EXTINGUINDO O PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL PARA SUA ADMISSIBILIDADE (CPC, ART. 485, I, ART. 932, III) COM DETERMINAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO ART. 968, II, EM FAVOR DO AUTOR, NAQUELA OPORTUNIDADE.

MESMAS RAZÕES FUNDAMENTAM O VOTO DE IMPROVIMENTO DESTE AGRAVO INTERNO COM A OBSERVAÇÃO DE QUE O DEPÓSITO REVERTERÁ EM FAVOR DO RÉU (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 974 DO CPC).